Tribunal: CARF
Processo: 15586.001022/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2004
RECURSO DE OFÍCIO - IMPROCEDÊNCIA
Em não havendo mácula na decisão de primeira instância, há que se negar provimento ao Recurso de Ofício.
SALÁRIO INDIRETO. SALÁRIO UTILIDADE. VALE-TRANSPORTE. DESCONTO MENOR DO QUE O AUTORIZADO PELA LEI.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de vale-transporte. A lei autoriza, mas não obriga, o desconto de até 6% da remuneração do empregado para custeio do vale-transporte. A ausência de desconto ou o desconto menor do que o autorizado não implicam descaracterização do benefício.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT. DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
O fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não está sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT. Ato Declaratório PGFN no 3/2011.
REEMBOLSO EDUCACIONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
Desincumbindo­se o Fisco do ônus de comprovar o fato gerador das contribuições previdenciárias, cabe ao contribuinte demonstrar, com documentação hábil e idônea, que as verbas concedidas aos segurados empregados e/ou contribuintes individuais se enquadram em uma das hipóteses previstas no § 9°, do artigo 28, da Lei n° 8.212/91, de maneira a rechaçar a tributação imputada. Na hipótese dos autos, assim não o tendo feito, relativamente a verba Reembolso Educacional, é de se manter a exigência fiscal na forma lançada.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS PAGA EM DESACORDO COM A LEI. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Os valores auferidos por segurados obrigatórios do RGPS a título de participação nos lucros ou resultados da empresa, quando pagos ou creditados em desconformidade com a lei específica, integram o conceito jurídico de Salário de Contribuição.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001022/2007-13
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2301-007.957 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrentes
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2004
RECURSO DE OFÍCIO - IMPROCEDÊNCIA
Em não havendo mácula na decisão de primeira instância, há que se negar
provimento ao Recurso de Ofício.
SALÁRIO INDIRETO. SALÁRIO UTILIDADE. VALE-TRANSPORTE.
DESCONTO MENOR DO QUE O AUTORIZADO PELA LEI.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de vale-
transporte. A lei autoriza, mas não obriga, o desconto de até 6% da
remuneração do empregado para custeio do vale-transporte. A ausência de
desconto ou o desconto menor do que o autorizado não implicam
descaracterização do benefício.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
PAT. DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
O fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não
está sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o
empregador não esteja inscrito no PAT. Ato Declaratório PGFN no 3/2011.
REEMBOLSO EDUCACIONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
Desincumbindo-se o Fisco do ônus de comprovar o fato gerador das
contribuições previdenciárias, cabe ao contribuinte demonstrar, com
documentação hábil e idônea, que as verbas concedidas aos segurados
empregados e/ou contribuintes individuais se enquadram em uma das hipóteses
previstas no § 9°, do artigo 28, da Lei n° 8.212/91, de maneira a rechaçar a
tributação imputada. Na hipótese dos autos, assim não o tendo feito,
relativamente a verba Reembolso Educacional, é de se manter a exigência
fiscal na forma lançada.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
OU RESULTADOS PAGA EM DESACORDO COM A LEI. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
Os valores auferidos por segurados obrigatórios do RGPS a título de
participação nos lucros ou resultados da empresa, quando pagos ou creditados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001022/2007-13
Fl. 2097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001022/2007-13

em desconformidade com a lei específica, integram o conceito jurídico de
Salário de Contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso de ofício. Por maioria de votos em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para excluir da base de cálculo do lançamento os levantamentos AL/ALG e VT/VTG.
Vencidas as conselheiras Sheila Aires Cartaxo Gomes (relatora) e Fernanda Melo Leal, que
deram provimento para exclusão da base de cálculo apenas dos levantamentos AL/ALG.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1942/2013 e 2072) interposto pelo
Contribuinte LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, contra a decisão da
14a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 1872/1888 e 2056/2064), que julgou parcialmente procedente a
impugnação, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2004
Salário de Contribuição
Nos termos do artigo 28, Ida Lei n°8.212/1991, na redação dada pela Lei n° 9.528/1997,
o salário-de-contribuição do empregado e do trabalhador avulso consiste na
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial,
quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
Fl. 2098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001022/2007-13

empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
Prazo Decadencial. Súmula Vinculante no 08 do STF.
I. Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212/91, o prazo
decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo CTN - Lei
5.172/66.
2. Nos lançamentos por homologação, quando ocorre a antecipação do pagamento do
tributo, ainda que parcial, o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, de acordo com o §
4° do art. 150 do CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 124/132) o crédito tributário lançado é
proveniente da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD, sob n° 37.019.9049,
relativa as contribuições destinadas à Seguridade Social, parte dos segurados empregados, da
empresa, da contribuição para o financiamento da complementação das prestações por acidente
do trabalho — SAT/RAT e a outras Entidades e Fundos (Terceiros), apurada sobre valores pagos
a segurados empregados a titulo de Alimentação, Instrução, Participação nos Lucros e Vale
Transporte, que constituem base de cálculo da contribuição previdenciária.
A decisão de primeira instância, em face da súmula vinculante no 08 e do Parecer
PGFN/CDA/CAT/N°1617/2008, reconheceu a decadência das competências 01/1997 a 10/2002,
inclusive, pela regra do artigo 150 § 4° do CTN, tendo em vista a existência de recolhimentos
comprovados pelo conta-corrente de fls. 854/857.
Ademais, a decisão de piso acolheu a retificação de débito contida na Informação
Fiscal de fls. 844/847 e planilha às fls.846/847, elaboradas em resposta à diligência fiscal de fls.
720/721.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/06/2010 (e-fl.1941), o
contribuinte interpôs em 12/07/2010 recurso voluntário (e-fls. 1942/2013), no qual alega em
síntese:
Vale Transporte
- que a recorrente não se distanciou da legislação de regência, a qual estabelece o
percentual máximo de 6% (seis por cento) do valor do salário-base para realização do desconto;
- que não há vedação legal de que seja realizado o desconto em percentual
inferior, sobretudo quando há obrigação estipulada em Convenção Coletiva de Trabalho de se
descontar no máximo o percentual de 3%;
- que a natureza indenizatória do vale transporte não poderia ter sido
descaracterizada pela fiscalização por se tratar de instituto de direito privado (direito do
trabalho);
Fl. 2099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001022/2007-13

- que a contrapartida do empregado em percentual inferior a 6% não lhe altera a
natureza indenizatória;
- que não houve sonegação fiscal, mas exercício regular de direito, em face do
atendimento pelo recorrente do disposto na convenção coletiva de trabalho;
- que a base de cálculo deve se limitar ao que não foi descontado do salário-base
dos empregados até o limite de 6%, não podendo ser nela incluída a contrapartida do empregador
para custeio do benefício;
- que a fiscalização não apurou os dispêndios com vale transporte pelo valor que
cada empregado usufruiu, limitando-se a utilizar o maior salário do período;
- que consta do relatório elaborado pela fiscalização a repetição de nomes de
funcionários em até 05 vezes, apresentado valor majorado e bis in idem;
- que em alguns casos a fiscalização considerou no cálculo funcionários de férias,
ausentes do trabalho, que não faziam jus ao benefício ou cujo valor do desconto ultrapassava o
valor do benefício correspondente;
Alimentação
- que a utilidade em questão, consistente no fornecimento "Refeição-Convênio",
"Alimentação-Convênio", “Refeições Transportadas", "Cesta de Alimentos", bem como
desjejum e lanche, não deve sofrer incidência de contribuição previdenciária, por possuírem
natureza indenizatória;
- que o Art. 3° da Lei n.° 6.321/76 e o Art. 28, §9°, "c", da Lei n° 8.212/91
dispõem, que os alimentos fornecidos pela empresa aos seus empregados, nos termos do
Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT, estão isentos da contribuição previdenciária;
- que fiscalização se equivocou ao entender que a recorrente deveria inscrever
todas as modalidades de fornecimento de alimentação no PAT;
- que a Lei n.° 6.321/76 não condiciona o direito à isenção ao atendimento da
formalidade de inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT;
- que a jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA pacificou o
entendimento no sentido de que o pagamento "in natura" do auxílio-alimentação não sofre a
incidência da contribuição previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT;
Participação nos Lucros e Resultados
- que a participação nos lucros e resultados não integram a base de cálculo da
contribuição social, por não ter caráter de remuneração, afastado pela própria constituição;
- que a recorrente implementou comissão para tratar dos temas afetos à
participação nos lucros, com representantes dos empregados e do sindicato da categoria;
Fl. 2100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001022/2007-13

- que não há exigência de fixação de metas na legislação,
- que a lei exige que se fixadas as metas estas devem ser claras, objetivas, de fácil
compreensão por parte dos empregados, para que, assim, labutem com o mister de alcança-las;
- que a norma legal faculta às partes a escolha da composição da comissão, o que
torna secundária a presença do representante do sindicato;
Fl. 2101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001022/2007-13

Instrução/Educação
- que a recorrente desenvolveu Programa de Auto Desenvolvimento e
Qualificação Profissional para concessão de bolsas de estudo nas áreas de alfabetização, ensino
fundamental, médio, graduação, pós-graduação, ensino técnico, inglês, informática, dentre outros
para aprimoramento ou execução de atividades da empresa;
- que a Instrução Normativa n.° 09 da empresa-recorrente, em seu item n.° 02,
estende o beneficio educacional a todos os seus colaboradores;
- que a jurisprudência dos tribunais encontra-se pacificada no sentido de que a
mera liberalidade do empregador em conceder salário-utilidade consistente no oferecimento do
pagamento de cursos na área de educação para o empregado configura mera utilidade desprovida
de caráter salarial, logo, inservível para fins de consideração e exigibilidade de pagamento de
contribuição previdenciária.
Na sessão de 19 de junho de 2012, por meio da Resolução de e-fls. 2019/2025, o
julgamento foi convertido em diligência para que a fiscalização informasse a razão pela qual
foram desconsideradas as folhas de pagamento, bem como oportunizasse a Recorrente de se
pronunciar sobre a planilha elaborada pela Fiscalização, que serviu de base para o julgamento da
DRJ.
Em atendimento ao solicitado, a fiscalização elaborou informação fiscal de e-fls.
2029/2030, que transcrevo a seguir:
1. Processo remetido ao SEFIS/Equipe Fiscal 19 para cumprimento de diligência
determinada pela Resolução n°2301-000.222 - 3' Câmara / P Turma Ordinária.
2. Na Resolução é solicitado que a fiscalização informe a razão pela qual foram
desconsideradas as folhas de pagamento na apuração da base de cálculo do débito, bem
como oportunize a Recorrente de se pronunciar da planilha elaborada pela fiscalização,
que serviu de base para julgamento da DRJ.
3. Inicialmente consta no Relatório Fiscal de lançamento do débito no item 2.5 que por
problemas no programa gerador da folha de pagamento a empresa apresentou o
documento com erro na alocação dos empregados nas diversas obras.
4. Continuando a leitura do Relatório Fiscal esta descrito que o motivo que não
possibilitou a aceitação da folha de pagamento, como documento hábil para apuração
das despesas com salários, foi a divergência entre estas e os recibos de pagamento aos
empregados, valendo-se a fiscalização dos valores contabilizados pela empresa a tal
titulo para apuração da base de cálculo do débito, o que a empresa em momento algum
questionou, ate porque, sabia das incorreções das folhas.
5. A época do levantamento a empresa estava deixando de usar um programa de folha
de pagamento do sistema DOS e passando para o sistema WINDOWS e havia muitas
incorreções quanto à alocação das horas trabalhadas dos empregados nas diversas obras
da empresa o que pode ser observado quando da confecção da planilha do vale
transporte — duplicidade de empregado, pagamento de vale transporte a empregado em
férias, etc.
6. Vê-se que tanto no inicio da fiscalização (2007) como por ocasião da diligencia
(2008) foram solicitadas as folhas de pagamento e os arquivos digitais destas, tendo a
empresa apresentado somente os arquivos digitais de forma desordenada e confusa
Fl. 2102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001022/2007-13

levando a fiscalização, por ocasião da diligencia, a minucioso confronto das planilhas
(todas duas elaboradas pela empresa em arquivo digital) a fim de extrair os dados
necessários ao levantamento correspondente à rubrica VALE TRANSPORTE cujo
código do levantamento , excluído o período decadente pela Sumula Vinculante n. 08
do STF, é VTG.
7. Logo não há que se falar em a recorrente contraditar a planilha que serviu de base
para o levantamento do Vale Transporte se foi ela própria que elaborou as duas
planilhas que deram origem a planilha do levantamento, pois o que fez a fiscalização foi
efetuar os acertos dos arquivos eliminando as duplicidades de empregados, acertando os
salários conforme recibos de pagamento apresentados pela empresa, bem como,
verificando outras divergências já mencionadas no Relatório Fiscal e na Diligencia
efetuada em 2008.
8. Quanto aos outros levantamentos efetuados — Alimentação - Instrução e Participação
nos Lucros, suas bases de cálculo não se encontravam na folha de pagamento, sendo tais
despesas apuradas na contabilidade conforme informado no Relatório Fiscal.
9. Ao SECAT para ciência ao contribuinte tanto da diligência quanto da planilha de fls.
805/834.
O recorrente foi cientificado do resultado da diligência, conforme e-fls. 2031/2032
e apresentou manifestação de e-fls. 2034/2048 impugnando os termos da diligência e ratificando
as alegações recursais.
O processo retornou a DRJ de origem, que elaborou acórdão 12-101.005 (e-fls.
2056/2064), re-ratificando o Acórdão 1230.108/2010, confirmando a análise de mérito e
corrigindo a ausência do recurso necessário de oficio ao CARF.
Cientificado dessa decisão em 17/09/2018 (e-fl.2069), o recorrente interpôs em
05/10/2018 recurso voluntário (e-fl. 2072), no qual ratifica as alegações anteriormente
apresentadas.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Recurso de Ofício
Admissibilidade
Formalizado na própria decisão, o recurso de ofício foi interposto pela autoridade
de primeira instância em harmonia com as normas aplicáveis à matéria, dada que a decisão
recorrida exonerou o sujeito passivo do pagamento de crédito tributário em valor superior ao
limite de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), estabelecido pela Portaria MF
no 63, de 2017.
Fl. 2103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001022/2007-13

Uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício, dele
tomo conhecimento.
Mérito
A exoneração do crédito tributário deve ser confirmada pelos próprios
fundamentos do acórdão de primeira instância, cuja decisão de piso mostrou-se minudente na
análise dos elementos de prova e justificou os pressupostos de fato e direito para a exclusão de
parte do crédito tributário.
A decisão de primeira instância, em face da súmula vinculante no 08 e do Parecer
PGFN/CDA/CAT/N°1617/2008, reconheceu a decadência das competências 01/1997 a 10/2002
(inclusive), pela regra do artigo 150 § 4° do CTN, tendo em vista a existência de recolhimentos
comprovados pelo conta-corrente de fls. 854/857.
Da Decadência Parcial do Crédito Tributário Apurado
25. Procedem os argumentos da Impugnante concernente à extinção do crédito tributário
apurado em virtude de parte do período do levantamento ter sido atingido pelo instituto
da decadência.
26. A Súmula Vinculante 8, publicada em 20/06/2008 declara expressamente a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, entendendo que apenas a Lei
Complementar pode dispor sobre prazos de decadência e prescrição. Destarte, o prazo
decadencial aplicável às contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código
Tributário Nacional, com eficácia nos termos da modulação dos efeitos temporais
determinada pelo Supremo, fato que implica a revisão dos créditos em fase de cobrança
administrativa.
Súmula Vinculante n° 8"São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5° do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário".
26. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, através de sua Coordenação-Geral de
Assuntos Tributários, ao emitir o Parecer PGFN/CDA/CAT/N° 1617/2008, que foi
aprovado pelo Ministro em 18 de agosto de 2008, manifestou-se no sentido de que o
prazo de decadência para constituir as obrigações tributárias relativas às contribuições
previdenciárias, quando ocorrida a antecipação de pagamento do tributo, deve ser
contado nos termos do § 4° do art. 150 do CTN, sendo prestados os seguintes
esclarecimentos:
40. Do que, então, emerge mais uma conclusão: o pagamento antecipado da
contribuição (ainda que parcial) suscita a aplicação da regra especial, isto é, do §
4' do art. 150 do CTN; a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra
do art. 173 do CTN, para efeitos de fixação do dies a quo dos prazos de
caducidade, projetados nas contribuições previdenciárias. Isto é, no que se refere
à contagem dos prazos de decadência. Tal concepção, em princípio, pode ser
aplicada para todos os tributos federais, e não somente, para as contribuições
previdenciárias.
27. O comando do CTN, por sua vez, revela:
Art. 150.(.)
§ 4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
Fl. 2104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001022/2007-13

extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
27. Considerando-se os recolhimentos efetuados no conta corrente da impugnante no
período de 01/2001 a 10/2002, o que se comprova pelas telas do sistema informatizado
da RFB, anexadas às fls. 854/857), resta preenchido o requisito de pagamento
antecipado necessário a que se aplique o dispositivo em comento.
28. No caso em questão, podemos constatar que a presente autuação refere-se ao
período de 01/1997 a 12/2004, estando o crédito fiscal parcialmente extinto pela
decadência. Tendo em vista que a intimação do sujeito passivo ocorrera em 19/11/2007,
pelo critério do artigo 150 § 4° do CTN, a primeira competência não decadente é
11/2002.
29. Resta, assim, a necessidade de manifestação pela decadência parcial da autuação,
pois, diante da declaração de inconstitucionalidade pelo STF e conseqüente edição da
súmula vinculante, já havia decaído o direito do Fisco de lavrar o auto de infração para
competências até 10/2002.
30. Por todo o exposto, voto pela EXONERAÇÃO PARCIAL do contribuinte em
relação a exação consubstanciada no presente auto de infração, devendo ser excluídas as
competências até 10/2002 (inclusive), por terem sido atingidas pela decadência.
Quanto à decadência parcial reconhecida, coaduno com os fundamentos do
acórdão recorrido e acrescento o disposto na Súmula CARF no 99 para negar provimento ao
recurso de ofício nesta parte:
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
O acórdão de primeira instância acolheu a retificação de débito contida na
Informação Fiscal de fls. 844/847 e planilha às fls.846/847, elaboradas em resposta à diligência
fiscal de fls. 720/721.
Conforme mencionado na decisão, após a diligência foi aberto novo prazo para
manifestação do contribuinte, que não apresentou nova defesa, o que faz crer que houve
concordância do recorrente em relação ao que fora retificado.
Por meio da Resolução 2301000.222, da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária (e-fls.
2019/2025), o julgamento foi convertido em diligência para que a fiscalização informasse a
razão pela qual foram desconsideradas as folhas de pagamento, bem como oportunizasse a
Recorrente de se pronunciar sobre a planilha elaborada pela Fiscalização, que serviu de base para
o julgamento da DRJ.
O recorrente foi cientificado do resultado da diligência, conforme e-fls. 2031/2032
e apresentou manifestação de e-fls. 2034/2048, onde questiona de forma genérica a aferição
indireta, sem, contudo, apresentar documentos ou demonstrativos que comprovassem que os
valores apurados pela fiscalização estariam incorretos.
Fl. 2105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001022/2007-13

Desta forma, acolho o resultado apurado na diligência e nego provimento ao
recurso de ofício.
Recurso Voluntário
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Vale Transporte
De acordo com o item 2.9.4 do Relatório Fiscal (e-fls. 130/131), os valores
recebidos pelos segurados empregados a título de vale-transporte estariam em desacordo com o
art. 28, §9°, "f", da Lei n°8.212, de 24/07/1991.
No presente caso, a LORENGE descontou de seus empregados, a título de vale-
transporte, percentual inferior a 6% (seis por cento) de seus salários básicos, o que, segundo a
fiscalização estaria em desacordo com § único do art. 4o, da Lei n.° 7.418/85, alterada pela Lei
n.° 7.619/87.
Desta forma, como os pagamentos a título de vale-transporte não observaram os
parâmetros legais exigidos para permanência no campo da não incidência, a diferença entre os
valores que deveriam ter sido custeados pelo empregado (6% do salário base limitado ao valor
do vale-transporte) e os valores que foram efetivamente custeados pelos mesmos foram
considerados base de incidência das contribuições previdenciárias.
Os valores dos vales-transportes foram apurados com base no salário básico dos
empregados, descontado os valores ressarcidos a notificada, com base nas informações
constantes da planilha fornecida à auditoria fiscal, pela empresa, em meio digital, e na
escrituração contábil, nas contas "54485 - TRANSPORTE DE EMPREGADOS" e nas diversas
contas "DESPESAS COM PESSOAL".
Pois bem, o art. 28, § 9o, “f”, da Lei no 8.212, de 1991 delimita com clareza as
verbas que integram o salário de contribuição e define que as verbas recebidas a título de
vale-transporte não o integram, desde que pagas na forma da legislação própria. Confira-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para fins desta lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei mo 9.528, de 1997)
[...]
Fl. 2106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001022/2007-13

f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria.
Já a Lei no 7.418, de 1985, que institui o Vale-transporte dispõe o seguinte:
Art. 2o - O Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos, nesta Lei, no
que se refere à contribuição do empregador: (Renumerado do art . 3o, pela Lei 7.619, de
30.9.1987)
a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos;
b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço;
c) não se configura como rendimento tributável do trabalhador.
E, mais adianta:
Art. 4o [...]
Parágrafo único - O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador
com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu
salário básico.
Pelos dispositivos legais acima transcritos, resta claro, portanto, que os valores
pagos pelo empregador a título de vale-transporte devem corresponder ao valor que exceder a
6% do salário básico do empregado. Pagamentos feitos além deste limite constituem mera
liberalidade, devendo integrar, por conseguinte, o salário-de-contribuição.
É precisamente este o caso dos autos: a empresa adotou critério de cálculo pelo
qual deduziu dos empregados valor inferior a 6% a título de participação destes no custeio das
despesas de transporte. A contribuição exigida na autuação corresponde precisamente a essa
diferença, a esse valor pago a maior, como dito, por liberalidade.
Nessas condições, considerando que o pagamento excedente constitui mera
liberalidade da empresa, este passa a integrar o salário-de-contribuição. Correto o lançamento
fiscal efetuado nesses moldes.
Colaciono a seguir julgado recente da Câmara Superior de Recursos Fiscais que
reflete esse entendimento:
Acórdão no 9202007.915 – 2a Turma
Sessão de 23 de maio de 2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2005
VALE-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
O vale-transporte, quando concedido em desacordo com a legislação que rege a
concessão do beneficio, integra o salário-de-contribuição.
É o caso dos pagamentos feitos por liberalidade, além dos valores previstos em lei.
Fl. 2107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001022/2007-13

Rejeito as alegações de incorreções na base de cálculo apurada pela fiscalização,
tendo em vista que considero correta a retificação de débito contida na Informação Fiscal de fls.
844/847 e planilha às fls.846/847, elaboradas em resposta à diligência fiscal de fls. 720/721.
Cumpre acrescentar, que os valores dos vales-transportes foram apurados com
base nas informações constantes da planilha fornecida à auditoria fiscal, pela própria empresa,
em meio digital.
Ademais, a recorrente contesta de forma genérica as bases de cálculo que foram
apuradas pela fiscalização, sem, contudo, anexar documentos ou demonstrativos que indiquem e
comprovem os supostos erros alegados. Desta forma, nego provimento ao recurso nesta parte.
Alimentação
Informa a fiscalização, no item 2.9.1 do Relatório Fiscal (e-fls. 126/127), que a
recorrente concede alimentação aos seus empregados através das modalidades de serviços
Refeição-Convênio, Alimentação-Convênio, Refeições Transportadas, Cesta de Alimentos,
Desjejum e Lanche.
A Empresa é beneficiária do Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT na
forma discriminada no quadro abaixo, conforme formulários de inscrição:

Conforme relatório fiscal, a empresa fornece alimentação em modalidades para a
qual não esta inscrita no PAT, como também utiliza como fornecedora dos alimentos, empresas
sem inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador, o que impossibilita o cumprimento
das determinações legais quanto à qualidade dos alimentos oferecidos aos trabalhadores.
A auditoria conclui que os valores despendidos pela empresa a título de
alimentação concedida aos trabalhadores fora do Programa de Alimentação do Trabalhador,
Fl. 2108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-007.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001022/2007-13

caracterizam-se como salário in natura, integrando a remuneração para fins de incidência das
contribuições previdenciárias.
Os valores relativos à alimentação foram apurados na contabilidade nas contas,
52422 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES e 54601 - PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO, constando em planilha anexa às informações da competência dos
lançamentos, os códigos das contas contábeis, os códigos das contrapartidas, os valores pagos, os
nomes das empresas fornecedoras da alimentação e os números das notas fiscais.
A atual jurisprudência deste colegiado é firme no sentido da não incidência da
contribuição previdenciária no fornecimento de alimentação, in natura, pela empresa a seus
empregados, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT.
Por bem discorrer sobre o tema, reproduzo excerto do voto condutor do acórdão
9202.008.209, da lavra do Conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho, nos termos a seguir:
A definição sobre a incidência ou não das contribuições sociais em relação à rubrica
objeto de lançamento deve levar em consideração sua natureza jurídica, a existência ou
não de normas que lhes concedam isenção e o cumprimento dos requisitos necessários
ao usufruto desse favor legal.
Nessa esteira, o § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 relaciona, de forma exaustiva, as
diversas verbas de natureza salarial que podem ser excluídas da base de cálculo da
Contribuição Previdenciária. Em se tratando de salário utilidade pago sob a forma de
alimentação, dispõe a alínea “c” do citado § 9o:
[...]
Nos termos dos disposições legais encimadas, para que a parcela referente à
alimentação in natura recebida pelo segurado empregado seja excluída do salário-de-
contribuição é necessário que essa seja paga de acordo com o Programa de Alimentação
do Trabalhador –PAT, instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, de
conformidade com a Lei no 6.321/1976.
Não se olvide que o descumprimento dos requisitos necessários ao gozo da isenção têm
como consequência lógica a incidência da exação tributária.
Cabe aqui ressaltar que o art. 111 do CTN estabelece que as normas afetas a outorga de
isenção devem ser interpretadas literalmente.
A despeito do que dispõe a legislação trabalhista e tributária, o entendimento pacificado
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça –STJ é de que, em se tratando de pagamento
in natura, o auxílio-alimentação não sofre incidência de contribuição previdenciária,
independentemente de inscrição no PAT, visto que ausente a natureza salarial da verba.
Nesse sentido é a decisão consubstanciada no AgRg ao REsp no 1.119.787/SP:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. ALIMENTAÇÃO IN
NATURA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.1. O pagamento do auxílio-
alimentação in natura , ou seja, quando a alimentação é fornecida pela empresa, não
sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não possuir natureza salarial,
razão pela qual não integra as contribuições para o FGTS. Precedentes: REsp
827.832/RS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007 p. 298;
AgRg no REsp685.409/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ
24/08/2006 p. 102; REsp 719.714/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006,
DJ 24/04/2006 p. 367; REsp 659.859/MG, PRIMEIRA TURMA, julgado em
14/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 171. 2. Ad argumentandum tantum, esta Corte adota o
Fl. 2109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-007.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001022/2007-13

posicionamento no sentido de que a referida contribuição, in casu, não incide, esteja, ou
não, o empregador, inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT. 3.
Agravo Regimental desprovido.
Em virtude do entendimento do STJ, foi editado o Ato Declaratório n° 03/2011 da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional PGFN, publicado no D.O.U. de 22/12/2011,
com base em parecer aprovado pelo Ministro da Fazenda, o qual autoriza a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, “nas ações judiciais que
visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação
não há incidência de contribuição previdenciária”, independentemente de inscrição no
PAT
O Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, que motivou a edição do Ato Declaratório no
03/2011, foi assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Ao longo do parecer encimado, a Fazenda Nacional noticiou o posicionamento
jurisprudencial dominante nos seguintes termos:
Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no âmbito
do STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do auxílio-alimentação,
ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados, não
sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir verba de natureza
salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de
trabalho. Entende o Colendo Superior Tribunal que tal atitude do empregador visa tão-
somente proporcionar um incremento à produtividade e eficiência funcionais.
Nessa mesma linha, cito os acórdãos 9202005.257, de 28/03/17 e 9202008.209, de
25/09/2019.
Consoante estabelece a alínea “c” do inciso II do § 1o do art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, os membros das turmas de julgamento do CARF podem afastar a aplicação de lei
com base em ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e
19 da Lei no 10.522/2002 (como é o caso do Ato Declaratório no 3/2011).
Forte no exposto, em linha com o Ato Declaratório PGFN no 3/2011 e
considerando os julgados do STJ que fomentaram sua edição, dentre os quais encontra-se o
AgRg no REsp no 1.119.787, voto no sentido de dar provimento ao recurso nessa parte, para
excluir do lançamento os códigos de levantamento AL/ALG.
Instrução/Educação
O item 2.9.2 do Relatório Fiscal trata dos códigos de levantamento INS/ING,
referentes ao pagamento de despesas com instrução aos segurados da Lorenge, conforme
transcrevo a seguir:
Fl. 2110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-007.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001022/2007-13

A empresa contabilizou despesas com instrução conforme discriminado em planilha
anexa, não tendo apresentado as notas fiscais, os recibos, e nos informado da
inexistência de regulamento de concessão de benefícios a empregados, como também
não informou quem recebeu o benefício, embora tenha sido intimada para tal fim,
através dos Termos de Intimação para Apresentação de Documentos TIAD, datados
de27/04/2007, 06/08/2007, 25/10/2007.
Em decorrência de tal fato foram solicitadas ao prestador do serviço, com maior
frequência na prestação dos serviços, as notas fiscais (em anexo por amostragem) onde
comprovamos tratar-se de curso de inglês.
Para que as "Despesas com Instrução" não integrem o salário-de-contribuição, faz-se
necessária à possibilidade de acesso à mesma por todos os empregados e dirigentes da
empresa patrocinadora. A legislação previdenciária não prevê exceção ao requisito de
abrangência do 9° do art.28 da Lei n°. 8.212/91.
A falta de comprovação de tal exigência legal para o recebimento do salário-utilidade
educacional, faz com que, tal verba fique sujeita à incidência de contribuição
previdenciária, tendo sido o valor tributável arbitrado com base nos valores nominais
das notas fiscais de serviços e ou recibos emitidos pelas prestadoras discriminadas no
anexo "Despesas com Instrução", visto que o sujeito passivo, devidamente intimado,
não apresentou a documentação necessária ao procedimento fiscal.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a impugnação nesta parte
sob os seguintes fundamentos:
56. A Lei n° 8.212/91, na alínea "t" do §9° estabelece que não integra o salário de
contribuição o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos
do art. 21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde
que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e
dirigentes tenham acesso ao mesmo.
57. De acordo com o relatório fiscal à fl. 119, a Impugnante, embora intimada para
apresentar as notas fiscais, os recibos e o regulamento para a concessão das bolsas de
estudo aos seus empregados, não apresentou os documentos solicitados pela
fiscalização, bem como não informou quais empregados haviam recebido as bolsas de
estudos. Assim, a fiscalização solicitou ao prestador de serviços mais freqüente as notas
fiscais referentes aos cursos pagos pela Impugnante, obtendo a informação de que se
tratavam de cursos de inglês.
58. Às fls. 408/410 estão juntadas notas fiscais emitidas contra a Impugnante, referentes
ao pagamento de cursos de idiomas.
59. Considerando o disposto na alínea "t" do §9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91 está
previsto a isenção quando o empregador arca com o custeio da educação básica do
empregado, bem como dos cursos de capacitação e qualificação profissional do mesmo.
60. Assim, a falta de demonstração documental da empresa, de que o curso pago por
esta é referente à educação básica, ou está vinculado à atividade profissional do mesmo,
oblitera o arrazoado da mesma neste tópico, uma vez que deixa de estar demonstrado
que tal verba está no escopo da isenção concedida pela alínea "t" do §9° do art. 28 da
Lei 8.212/91.
Especificamente com relação a educação, à época da ocorrência do fato gerador
das contribuições objeto do presente lançamento, a alínea “t” do referido § 9o dispunha:
Art. 28. [...]
Fl. 2111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-007.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001022/2007-13

[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo;(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
Note-se que a isenção referida nos dispositivo acima abrange:
- planos educacionais que visem à educação básica, nos termos do art. 21 da Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação – (LDB); e
- cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades
desenvolvidas pela empresa.
Referido plano:
- não pode ser utilizado em substituição de parcela salarial; e
- deve ser extensivo a todos os empregados e dirigentes da empresa.
O recorrente alega que desenvolve Programa de Auto Desenvolvimento e
Qualificação Profissional para concessão de bolsas de estudo nas áreas de alfabetização, ensino
fundamental, médio, graduação, pós-graduação, ensino técnico, inglês, informática, dentre outros
para aprimoramento ou execução de atividades da empresa, mas não anexa quaisquer
documentos que comprovem a origem das despesas com instrução solicitadas por meio dos
Termos de Intimação para Apresentação de Documentos TIAD, datados de27/04/2007,
06/08/2007, 25/10/2007.
Além disso, limita-se a informar que a Instrução Normativa n.° 09 da empresa
recorrente, em seu item n.° 02, estende o beneficio educacional a todos os seus colaboradores,
mas não anexa o regulamento para concessão das bolsas de estudos aos seus empregados,
solicitado pela fiscalização.
Assim, considerando que o recorrente não ofereceu elementos para se aferir se, de
fato, o benefício/auxílio por ela concedido encontra sob o manto dos preceitos do artigo 28, § 9o,
alínea “t”, da Lei no 8.212/1991, impõe­se a manutenção do lançamento neste tocante.
Participação nos Lucros e Resultados
No tocante aos levantamentos PL/PLG informa a fiscalização que a empresa
remunerou seus empregados com Participações nos Lucros e Resultados — PLR, em desacordo
com a MP n°794, de 1994, reeditada até a conversão na Lei n° 10.101, de 2000.
O item 2.9.3 do Relatório Fiscal descreve que foram examinados os Termos de
Eleição dos representantes dos empregados nas diversas obras, administração e filial, porém a
Fl. 2112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-007.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001022/2007-13

empresa não formalizou a constituição da comissão nem identificou o representante do sindicato
que faria parte desta comissão.
Acrescenta que conforme quadro constante do relatório fiscal, o sindicato não
esteve presente em nenhuma reunião e que a própria empresa em suas correspondências afirma
que a "comissão" é composta de representantes da administração central, obras e fábrica de
componentes.
Além disso, também informa, que a empresa implantou o programa e não
estipulou previamente, as metas e as respectivas regras e parâmetros para alcançá-las, e que, não
foi observada a periodicidade mínima exigida pela legislação, tendo havido pagamentos em
intervalos inferiores a um semestre, conforme comprova o Relatório de Lançamentos.
Quanto ao assunto, considerando que o Recorrente, em sua peça recursal, reiterou
os termos da impugnação apresentada, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante
transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, à luz do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF:
55. Quanto ao argumento da Impugnante que a fiscalização valeu-se de filigranas
procedimentais para referir que a mesma não cumpriu os requisitos insculpidos na Lei
n° 10.101 de 19/12/2000 e assim, os valores pagos como participação nos lucros
estariam sujeitos a tributação tecemos as considerações que se seguem.
55.1. Para que a parcela paga a título de Participação nos Lucros/Resultados, não integre
o salário-de-contribuição deve a empresa cumprir as exigências da lei específica, no
caso a Lei n° 10.101, de 19/12/2000 que determina em seu art.2° :
Art.2oA participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa
e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas
partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II- convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
1- índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II- programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
55.2 De acordo com o Relatório Fiscal, às fls. 120/121 a comissão estabelecida pela
Lorenge por meio do PILAR — Programa de Incentivo da Lorenge por
Atingimento de Resultados, possui um representante de cada unidade da empresa
(não sendo tais representantes escolhidos por ambas as partes patronal e
trabalhadora), bem como não existe um representante indicado pelo sindicato da
categoria.
Fl. 2113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-007.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001022/2007-13

55.2.1. A ausência desse representante indicado pelo sindicato da categoria fica
evidenciado nas fls. 421, 424, 425, 428, 436;
55.2.2 O argumento da empresa de que a norma faculta às partes a escolha da
composição da turma, tornando secundária a presença de um representante do
sindicato é insubsistente, bastando ver o texto legal, no qual está previsto que além
dos representantes das partes, também deve compor a comissão um representante
do sindicato;
55.2.3. Observar que o conectivo usado no inciso I do art. 2° da Lei n° 10.101, de
19/12/2000 é também e não ou, não estando prevista nenhuma faculdade, por meio
deste dispositivo legal.
55.3. Quanto aos argumentos da Impugnante de que o inciso XI do art. 7° da CF/88
estabelece a participação dos trabalhadores nos lucros e resultados da empresa, observa-
se a integra do dispositivo legal transcrito:
Art. 7' - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei; (grifei)
55.3.1. Assim sendo, de acordo com o art.7°, XI, da CF/88, para que essa parcela não
integre o salário-de-contribuição, deve a empresa cumprir as exigências da lei
específica, que no caso, é a Medida Provisória — MP -794/94, reeditada
sucessivamente e com numeração variada até a MP n° 1982-77, de 2000, convertida
posteriormente na Lei n° 10.101, de 19/12/2000, o que no presente caso não ocorreu.
55.4. A Lei n° 8.212/91 em seu art. 28, § 9°, alínea "j", em consonância com a Carta
Magna de 1988 estabelece a necessidade de que a parcela paga a título de PLR seja paga
de acordo com lei especifica:
Art. 28(..).
§ 9° - Não integram o salário de contribuição:
(.)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou debitada de
acordo com a lei especifica. "(grifamos)
55.5. Assim, como já mencionado, considerando-se que outorga de isenção deve ser
interpretada de forma não extensiva, a teor do disposto no artigo 111, do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172/1966), uma vez não cumpridos por ela os requisitos
legalmente previstos para a mesma, a empresa não faz jus a isenção.
Importa acrescentar que a empresa implantou o programa e não estipulou
previamente as metas e as respectivas regras e parâmetros para alcançá-las, com o objetivo de se
obter incremento de produtividade, um dos objetivos fundamentais da lei.
A Lei 10.101/2000 por sua vez, estabelece que a participação nos lucros e
resultados deva ser objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, com regras claras e
objetivas sobre metas e resultados a serem alcançados, e ainda assim, pactuados previamente, ou
seja, antes de começar o período aquisitivo, para que os empregados tenham conhecimento dos
critérios e possam se esforçar na obtenção das metas; conforme dispõe o parágrafo 1° do artigo
2° da referida Lei:
Fl. 2114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-007.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001022/2007-13

Acrescento também, que no recurso o recorrente não se manifesta quanto aos
pagamentos em intervalos inferiores a um semestre, conforme comprova o Relatório de
Lançamentos.
Dessa forma, em relação ao PLR, entendo que restaram descumpridos os
requisitos legais para a exclusão dos valores correspondentes da base de cálculo da Contribuição.
Voto por negar provimento ao recurso nessa parte.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício, e dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para excluir da base de cálculo do lançamento os
levantamentos AL/ALG.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Voto Vencedor
João Maurício Vital, Redator designado.
Respeitosamente, divirjo da relatora quanto à incidência de contribuição
previdenciária sobre os valores de vale-transporte. Reproduzo, pois, o que constou do voto
condutor do Acórdão no 2301-005.194, em que fui relator e que tratou de idêntica matéria:
A questão dos autos é a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores
descontados do empregado em percentual menor do que 6% do seu salário. Sob o
raciocínio do colegiado a quo, estariam excluídos da base de cálculo da contribuição
apenas os valores suportados pela empresa excluída a parcela descontada dos
empregados, à razão de 6% de seus salários, não mais e não menos.
Porém, a correta exegese do parágrafo único do art. 9o do Decreto no 95.247, de 17 de
novembro de 1987, que regulamentou a Lei no 7.418, de 16 de dezembro de 1985, é que
o desconto do empregado é uma faculdade do empregador, e não um requisito legal:
Art. 9° O Vale-Transporte será custeado:
I - pelo beneficiário, na parcela equivalente a 6% (seis por cento) de seu salário
básico ou vencimento, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens;
II - pelo empregador, no que exceder à parcela referida no item anterior.
Parágrafo único. A concessão do Vale-Transporte autorizará o empregador a
descontar, mensalmente, do beneficiário que exercer o respectivo direito, o valor
da parcela de que trata o item I deste artigo.(Sem grifo no original.)
Fl. 2115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-007.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001022/2007-13

Assim, se o empregador optar por arcar, sozinho, com os custos de transporte de seus
empregados, sem com eles dividi-lo ainda que autorizado, não terá desnaturado o
benefício concedido pela lei, desde que os valores pagos sejam compatíveis com o custo
do transporte do empregado de e para o trabalho. Portanto, entendo que os valores
pagos ao empregado para a sua locomoção, mesmo que não tenha havido desconto de
seu salário ou que esse desconto tenha sido menor do que 6%, subsumem-se ao
conceito de vale-transporte e têm caráter indenizatório, razão pela qual entendo
aplicar-se, ao caso, Súmula Carf no 89:
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago
em pecúnia, considerando o caráter indenizatório da verba. (Sem grifo no
original.)
No mesmo sentido, decidiu unanimemente a Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) no Acórdão no 9202-005.387, cujo voto condutor encerra:
Assim, a partir da edição das Súmula CARFs e AGU citadas, a mera inexistência
de desconto nas remunerações dos segurados, em percentual diferente, aquém
dos 6% legalmente citados, não é suficiente para que se conclua acerca da
incidência das contribuições previdenciárias, tal como se admitiu no Acórdão
paradigma, uma vez, repita-se, permitido, na forma das Súmulas, o recebimento
em pecúnia para que os segurados, posteriormente, fizessem frente às suas
despesas de transporte.
Daí entender este Conselheiro que a tributação aqui baseada somente na
existência de desconto em percentual diferente dos 6%, mesmo quando
acompanhada, no paradigma, de rejeição do caráter indenizatório da verba não
poderia, à luz da Súmula CARF no. 89, subsistir e, assim, voto, por negar
provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Entendo, pois, que os valores resultantes dos levantamentos VT e VT1 devem ser
excluídos do lançamento por, a despeito do quantum descontado dos empregados, se
tratarem de vale-transporte, verba de natureza indenizatória consoante Súmula Carf no
89, sobre a qual não incide contribuição previdenciária.
Voto, pois, por excluir do lançamento os valores pagos aos empregados a título de
vale-transporte constantes dos códigos de levantamento VT/VTG e acompanho a relatora e tudo
o mais constante de seu voto.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Redator designado

Fl. 2116
DF CARF MF
Documento nato-digital